Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), M. I. C. D. O. - CPF: 067.704.551-45 (AGRAVANTE), A. M. C. D. O. - CPF: 095.919.391-08 (AGRAVANTE), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA - CPF: 182.145.898-27 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA - CPF: 182.145.898-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA EM PENHORA DE IMÓVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em embargos de terceiro. As embargantes, coproprietárias de um imóvel penhorado, visam afastar a penhora determinada em ação de execução a qual não fazem parte.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) Se é cabível a suspensão da penhora do imóvel, em face das coproprietárias, ainda que delimitada a penhora apenas à parte devida pelo executado;
(ii) Se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, como probabilidade do direito e risco de dano ou resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A inviolabilidade do direito de propriedade não é absoluta, sendo possível a penhora da fração do devedor, desde que preservados os direitos dos demais coproprietários, conforme art. 843, § 1º, do CPC.
4. No caso em análise, a penhora recaiu exclusivamente sobre a quota do executado, logo, inexiste prejuízo injusto aos demais coproprietários. A ausência de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora" fundamenta a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"1. Não preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, é cabível a manutenção da penhora sobre a fração ideal do executado, sem prejuízo aos demais coproprietários."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 300 e 843, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA; A. M. C. D. O. e M. I. C. D. O.

Ação:
Embargos de Terceiro n. 1022236-80.2024.8.11.0041, que move
as
agravantes em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Agravo
: suscita, em síntese, o desacerto da decisão de não concessão da tutela antecipada requerida, porquanto ao contrário do que afirma o magistrado, de que a penhora atingiu apenas a parte ideal do imóvel, o objeto da penhora é a integralidade do imóvel onde as agravantes e sua representante residem.

Como o imóvel inteiro foi inserido no edital de Leilão Judicial, as agravantes correm sério risco de constrição injusta do bem, o que caracteriza o perigo da demora e enseja o deferimento da tutela de urgência.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão dos atos constritivos que recaíram sobre o imóvel urbano, registro de matrícula imobiliária n° 102.808, nos termos do art. 909, § 1°, do código de processo civil. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 234636690).

Contrarrazões
(Id. 238690187):

pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 246474689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA; A. M. C. D. O. e M. I. C. D. O.

Ação:
Embargos de Terceiro n. 1022236-80.2024.8.11.0041, que move
as
agravantes em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Na origem, trata-se de embargos de terceiros movido por MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA, A.M.C.D.O. e M.I.C.D.O em face do BANCO DO BRASIL para afastar a decisão de penhora e venda de imóvel urbano de propriedade das embargantes.

Narra as agravantes que o imóvel localizado no lote de terreno urbano nº 09, da Quadra 165, do Lote denominado “Desmembramento Pedra 90”, Pascoal Ramos, distrito de Coxipó da Ponte, município de Cuiabá-MT, com área total de 200,00 m2, de matrícula 102.808, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, foi objeto de penhora na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001946-76.2015.8.11.0041, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de FUTURA LOGISTÍCA E TRANSPORTE LTDA, EDVALDO DIAS DE OLIVEIRA (Genitor das embargantes) e outros.

Informa que de acordo com a matrícula 102.808, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT (Id.
157138563
– Origem) o respectivo imóvel foi adquirido e registrado em condomínio no nome de Maria Ivonete Crespilho de Oliveira (filha da Embargante e do executado EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA), Angela Maria Crespilho de Oliveira (também filha da embargante e do executado), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA (embargante) e EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (executado), logo, não podem as embargantes terem o seu patrimônio atingido, porquanto não integram o polo passivo da demanda executiva.

Da análise da inicial, o juiz considerou que a penhora recaiu apenas sobre a quota parte do executado Edivaldo Dias de Oliveira e, por isso, indeferiu a concessão de liminar em razão da inexistência do "Fumus Boni juris".

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada,
para que seja determinada a suspensão da penhora do imóvel de matrícula 102.808, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Para a pretensão almejada pela parte agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

Pois bem.

O presente recurso envolve matéria atinente a inviolabilidade do direito de propriedade, assegurada no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. Todavia, tal direito não é absoluto e deve coexistir com o cumprimento de obrigações legalmente constituídas, especialmente em execuções movidas para a satisfação de crédito devidamente comprovado, como é o caso dos autos
.

No presente caso, a penhora foi delimitada à fração de propriedade do executado EDVALDO e não atingiu as demais coproprietárias. Tal medida encontra respaldo no Código de Processo Civil, que, em seu art. 843, § 1º, permite a penhora sobre a quota-parte de um condômino, assegurados os direitos dos demais coproprietários, inclusive para garantir que não sejam injustamente prejudicados pela execução da dívida que não lhes compete
.

Assim, como a penhora determinada respeitou a quota parte das embargantes e recaiu somente na parte que cabe ao executado EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, inexiste demonstração de risco iminente ou dano irreparável às agravantes e uma vez não preenchidos os requisitos da tutela de urgência, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Nestes termos, manifestou o Ministério Público:

“No caso em testilha verifica-se o afastamento da probabilidade do direito das agravantes está consubstanciado na leitura da Constituição da República de 1988 em seus arts. 5º, inciso XXII e 170, inciso II, enquanto preservados os atributos e o núcleo essencial do direito de propriedade e nos arts. 831 e 845, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que estabelecido o devido processo legal.

Com efeito, em atenção ao coligido nos autos da ação de execução nº 0001946-76.2015.8.11.0041, a despeito das razões veiculadas no presente recurso, infere-se que o bem imóvel objeto da discussão foi adquirido em condomínio (matrícula nº 102.802 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – ID nº 128974420 da ação de execução de título extrajudicial), tendo o respectivo Termo de Penhora (ID nº 133411312) observado as limitações relativas à fração ideal tão somente do executado nos termos da decisão encartada em movimentação de ID nº 133317661 da ação de execução de título extrajudicial, bem como é possível vislumbrar que no Edital do Leilão consta a anotação sobre a existência dos embargos de terceiro de modo que não se denota configurada eventual violação do direito alegado. (ID nº 160873607).

Corolário disso, portanto, e em análise perfunctória, é reconhecer que a prática dos atos expropriatórios perpetrada pelo juízo a quo se deram em detrimento dos bens do devedor de acordo com a sua responsabilidade patrimonial para a satisfação do crédito, mormente não restando evidenciado qualquer confronto de direito que suscite o sopesamento dos valores em tela, tampouco identificou-se circunstância de impenhorabilidade, sendo imperiosa a manutenção da decisão objurgada. (...)”.

Logo, não preenchidos os elementos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024